Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
I – Não se conhece do recurso no que concerne ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, que já consta da sentença.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – A confissão extrajudicial, embora retratada em Juízo, mas corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva.
IV – A apreensão de supressor de ruído, acessório de uso restrito, juntamente com armas e munições de uso permitido, atrai a incidência do art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo do art. 14 da mesma lei.
V – Recurso parcialmente conhecido e nessa parte, desprovido.